Tribunal: TJSP
Processo: 1015973-26.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015973-26.2019.8.26.0482/50001, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA., é embargado JOAQUIM
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015973-26.2019.8.26.0482/50001 -Voto no 2974
2
VOTO No: 2974
EDEC.No: 1015973-26.2019.8.26.0482/50001
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (2a VC)
EBTE. : ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA.
EBDO. : JOAQUIM ALVES DOS SANTOS (JG)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. ACÓRDÃO COESO,
INTELIGÍVEL E FUNDAMENTADO. EIVAS DO ART. 1.022 DO
CPC AUSENTES. INCONFORMISMO OU PROPÓSITO DE
PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO AUTORIZAM O SEU
MANEJO. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pela ré ao V. Acórdão que
desproveu as apelações de ambas as partes. Diz de omissão acerca do critério de
reajuste do contrato discutido nos autos e da necessidade de interposição do
recurso para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Eis a ementa do V. Acórdão embargado:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO - R.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
PRINCIPAL E DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E
DE
HOMENAGENS
PÓSTUMAS
-
REAJUSTE
DA
MENSALIDADE - ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO, LEVANDO-SE
EM CONSIDERAÇÃO O IGPM ACUMULADO NOS DOZE
MESES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O
IGPM ACUMULADO NOS DOZE MESES ANTERIORES A
OUTUBRO DO ANO ANTERIOR, SOB PENA DE TRAZER
PREJUÍZO AO CONSUMIDOR (CDC, ARTS. 39, V, E 51, IV) -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE, TENDO EM
VISTA A AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ. DANO MORAL
NÃO
CARACTERIZADO.
MERO
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM
ATENÇÃO AO ART. 86, “CAPUT”, DO CPC.
SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
Leitura adequada do aresto permite apreender que ele se
compôs de forma coesa, inteligível e bem fundamentada, sem erro material,
omissão, contradição interna ou obscuridade passíveis de sanação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015973-26.2019.8.26.0482/50001 -Voto no 2974
3
Deveras, as questões a que ora se retorna a turma
julgadora rejeitou em bastantes e exaurientes termos (no que se encerra ainda sua
incompatibilidade com as razões de decidir externadas na ocasião).
Confira-se, do voto condutor:
“A tese esboçada pela ré quanto ao critério de reajuste das
prestações não pode ser acolhida, porquanto a cláusula 4.2 (fls. 122) do contrato
firmado entre as partes possui a seguinte redação: 'O reajuste da remuneração
mensal será aplicado TODO DIA 1o DE JANEIRO, COM BASE NA VARIAÇÃO
POSITIVA ACUMULADA DO ANO ANTERIOR, ÍNDICE IGP-M/FGV (Índice Geral
de Preços do Mercado, da Fundação Getúlio Vargas), e na falta deste, por índice
que vier a substituí-lo'.
Como se vê, não há cabimento para a utilização do IGPM
acumulado no período de outubro/setembro, quando se dispõe que a variação, em
janeiro, é a do ano anterior, ou seja, em janeiro deve-se verificar a variação dos 12
meses anteriores (janeiro a dezembro).
Entendimento em sentido contrário poderia, como ocorreu
no caso em tela, trazer prejuízo para o consumidor, o que é vedado pelos arts. 39,
V, e 51, IV, ambos do CDC.
Nesse sentido:
'Prestação de serviços. Plano de assistência funerária. Ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e
devolução em dobro dos valores pagos a maior. 1. Divergência a respeito da
incidência do reajuste do contrato celebrado entre as partes. Aplicação do IGP-M,
que deve incidir sobre o chamado 'ano cheio', de janeiro a dezembro, por ser mais
benéfico à contratante, consumidora (art. 47 do CDC). 2. Danos morais.
Inocorrência. Inaplicabilidade, ao caso, das chamadas 'punitive damages'. 3.
Devolução em dobro. Não cabimento ante a inexistência de comprovação de má-
fé. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito. 4. Honorários de
sucumbência. Compensação. Descabimento ante a vedação expressa do CPC
neste sentido. Recurso da ré não provido, parcialmente provido o da autora para
este fim' (TJSP, Apelação Cível 1016090-17.2019.8.26.0482; Relator (a): Gilberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015973-26.2019.8.26.0482/50001 -Voto no 2974
4
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro:
14/09/2020).
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: TJSP; Apelação
Cível 1020994-80.2019.8.26.0482; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020; TJSP; Apelação Cível
1014258-46.2019.8.26.0482; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020); e TJSP; Apelação Cível
1014324-26.2019.8.26.0482; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020”.
Na verdade, à semelhança do incidente no 50000, o que há
precipuamente é a exteriorização de inconformismo, com a intenção de reexame
das questões reavivadas e de reforma do decisum, conquanto irresignação do jaez
a tanto não se preste, porque carece de efeito puramente infringente (serve a
postular não que se redecida, mas apenas que se reexprima, na consagrada lição
de Pontes de Miranda)
De resto, o só intuito de prequestionar dispositivos
constitucionais e/ou legais para possível interposição de recursos extraordinário
e/ou especial não legitima sua oposição (STJ, 3a Turma: Embargos de Declaração
no Recurso Especial no 1.655.729/PR e TJSP, 2a Câmara de Direito Privado:
Embargos de Declaração no 1004664-87.2019.8.26.0100/50000, dentre outros).
Ausente eiva (art. 1.022 do Código de Processo Civil) a
suprir, proponho sejam REJEITADOS os embargos de declaração.
CARLOS GOLDMAN
Relator